Tribunal: TJMT
Processo: 1009675-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009675-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ITALO VINICIUS SILVA FERREIRA - CPF: 046.500.311-76 (PACIENTE), Dr. Cássio Leite de Barros Netto (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ITALO VINICIUS SILVA FERREIRA - CPF: 046.500.311-76 (PACIENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 062.163.421-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 063.205.141-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009675-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 30 GRAMAS DE COCAÍNA – HIPOTÉTICA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

A ausência de base empírica a apontar que o paciente integra organização criminosa, que ele se dedica a atividades criminosas, ou que faz do tráfico de drogas seu meio de vida, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009675-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Diego Pereira de Igreja, em favor de Ítalo Vinícius Silva Ferreira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.

O impetrante aduz que o paciente foi preso na posse de aproximadamente 30 gramas de cocaína em seu bolso e, supostamente, faria a entrega do entorpecente para Juliano Conceição da Silva e Carlos Eduardo Almeida da Silva.

Sustenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob a alegação de que liberdade do paciente incitaria novos crimes e traria a sensação de impunidade, afetando, assim, a credibilidade da justiça.

Assevera que não existem indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, argumentando que, logo após a prisão do paciente, a polícia fez uma varredura em sua residência, não encontrando nenhum petrecho ou vestígio de tráfico de drogas.

O impetrante assinala que não há risco à ordem pública, seja pela quantidade ínfima de drogas, seja pelo fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, tratando-se, pois, de fato isolado em sua vida.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi parcialmente deferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Siger Tutiya, opinou pela concessão parcial da ordem, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009675-89.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, pesa contra o paciente,
Ítalo Vinícius Silva Ferreira
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se depreende do depoimento prestado pelo
PM Josenilton Costa Martins
, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante:

“Que a equipe oficial Cavalaria, em rondas pela região da perimetral José Aparecido Ribeiro, recebeu a denúncia de que havia um veículo Saveiro, de cor branca, com placas de Diamantino, parado nas proximidades da Excelência, em um lugar escuro e com
dois ocupantes que faziam uso de entorpecente do tipo maconha
. Após a abordagem e identificação, os suspeitos Juliano e Carlos Eduardo demonstraram extremo nervosismo. Feita a revista veicular,
foi localizado escondido no carpete uma quantia de R$ 1.360,00
. Que, ao questionar, os suspeitos disseram que deslocaram de Diamantino até a cidade de Nova Mutum para buscar uma quantidade de entorpecente do tipo pasta-base de cocaína, que seria entregue ali no local e posteriormente seria revendido por eles na cidade de Diamantino,
momento esse que se aproximou um ciclista no local
(
suspeito Ítalo
) e,
ao perceber a presença da equipe policial próximo ao veículo Saveiro branca
,
tentou evadir
e,
após a abordagem e revista foi localizado no seu bolso direito certa quantidade de substância análoga à pasta-base de cocaína
. Que, segundo os suspeitos, um guarda patrimonial que tem o apelido de ‘Boca’, que trabalha cuidando do ginásio do Buritis, em Diamantino, emprestou o veículo para que eles praticassem o ato ilícito, e que inclusive já foi usado outras vezes, tanto a Saveiro, bem como um Astra branco que pertence ao vulgo ‘Boca’. Que
o suspeito Ítalo informou que pegou o entorpecente com o vulgo ‘Pequeno’ para fazer a entrega aos suspeitos Juliano e Carlos Eduardo
. Que deslocamos, em ato contínuo,
até o endereço da Rua dos Guarantãs, Bairro Parque do Sol, porém, nada de ilícito foi localizado no endereço
[...]”.

A despeito da tese de negativa de autoria suscitada pelo paciente durante seu depoimento extrajudicial, certo é que a via célere do
habeas corpus
não é o momento processual oportuno para se discutir acerca da posse da droga e, principalmente, de sua destinação
[1]
.

No mesmo sentido, soa de todo inverossímil a versão de que os policiais teriam
“plantado”
a droga para incriminá-lo falsamente, porquanto, aparentemente, não havia nenhum desentendimento preexistente a justificar tal comportamento.

Em contrapartida, extrai-se dos autos que a prisão foi lastreada, única e exclusivamente, na gravidade abstrata do delito, bem como em uma
hipotética
associação entre
Carlos Eduardo
,
Juliano
e
Ítalo
para prática do tráfico em Diamantino, como se vê:

“Ante as provas coligidas nos autos,
corroboradas com a quantidade de entorpecente ilícito apreendido na posse do indiciado (30 gramas)
, que
seria entregue a Carlos Eduardo e Juliano
, verifica-se
o risco à credibilidade do Poder Judiciário
, ante
à gravidade concreta do delito
, considerando
os fortes indícios de que os suspeitos iriam praticar a mercancia de entorpecentes ilegais de forma reiterada
,
comprando em Nova Mutum para revender em Diamantino
(tráfico entre municípios),
devendo a prisão ser deferida com fundamento na garantia da ordem pública
”.

Não obstante a extensa ficha criminal de
Carlos Eduardo Almeida da Silva
e
Juliano Conceição da Silva
, verifica-se que o
único
registro criminal existente contra o paciente se refere ao termo circunstanciado n. 2835-50.2019.811.0086, pela suposta prática do delito de receptação culposa.

Some-se a isso que, embora o paciente tenha confessado a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo quando adolescente, fato é que, após a abordagem, os policiais se dirigiram até sua residência, porém não encontraram nenhum produto de origem ilícita, ou petrechos indicativos da traficância, corroborando a versão do PM Josenilton Costa Martins de que,
em tese
, seu papel seria apenas a entrega a droga aos suspeitos que estavam no veículo.

Com efeito, não há base empírica a evidenciar que o paciente integre organização criminosa ou que ele se dedique a atividades criminosas, ou que faz do tráfico de drogas seu meio de vida, sobretudo porque comprovou possuir residência fixa e trabalho lícito, nada obstando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se o Procurador de Justiça, Siger Tutiya, em seu parecer:

“Com efeito, a decisão recorrida não indica de forma específica e individualizada os elementos que levaram à conclusão sobre a periculosidade da agente ou indispensabilidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública, elementos capazes de legitimar a segregação cautelar, limitando-se a apontar a gravidade do crime de tráfico de drogas e reiteração criminosa dos indiciados (Carlos Eduardo Almeida da Silva e Juliano Conceição da Silva) com principais elementos de convicção acerca da periculosidade do paciente.

Nesse contexto, malgrado a autoridade coatora tenha decretado a segregação cautelar com fundamento na necessidade da garantia da ordem pública, a medida extrema não se mostra necessária e adequada.

Vê-se que a decisão foi baseada em fatores fundamentalmente abstratos, não tendo sido apontados fatos concretos e, via de consequência, aptos a manter a prisão preventiva do paciente.

Vale ressaltar que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito, ou seja, não indica periculosidade, e não se aponta qualquer indício ou mesmo suspeita de que ele integre organização criminosa, se dedique a atividades criminosas ou que faz do tráfico de drogas seu meio de vida”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
ÍTALO VINÍCIUS SILVA FERREIRA
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas, a saber:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

É como voto.

[1]
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito – Enunciado Orientativo n. 42, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020